Tribunal: STF
Processo: ADI 5519
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Art. 38, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.112/1990, incluído pela Lei nº 9.527/1997. Improcedência.



    1. Ação direta contra o art. 38, caput e §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.112/1990, que concede ao servidor substituto retribuição pelo exercício de cargo ou função de direção ou chefia e de cargo de natureza especial em período de afastamento do titular superior a 30 (trinta) dias. Alegação de violação à isonomia, pelo não pagamento em caso de substituição de advogados públicos federais que não exercem tais funções. 



    2. A Constituição Federal não impõe o deferimento de retribuição por substituição aos advogados públicos federais. Trata-se de benefício a ser concedido, ou não, conforme o juízo de discricionariedade do legislador ordinário.



    3. O legislador federal, ao fixar a remuneração devida aos advogados públicos federais, estabeleceu parâmetros que, a seu ver, são suficientes para remunerar esse grupo profissional pelo exercício das diversas atividades inerentes ao cargo efetivo que ocupam. O art. 5º, XI, da Lei nº 11.358/2006 dispõe que não são devidos aos integrantes das carreiras o adicional pela prestação de serviço extraordinário.



    4. O deferimento da retribuição postulada configuraria verdadeiro aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, o que afronta a Constituição Federal e a jurisprudência pacífica desta Corte. Precedentes. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia (Súmula vinculante nº 37).



    5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica e dominante no sentido de que a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto não poderá ser utilizada quando contrariar o sentido inequívoco que o Poder Legislativo lhe pretendeu conferir. Precedentes.



    6. Pedido improcedente. Tese: “Não cabe ao Poder Judiciário, sob o fundamento de isonomia, conceder retribuição por substituição a advogados públicos federais em hipóteses não previstas em lei”.